Tribunal: TJES
Processo: 0012080-75.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012080-75.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA MOR SA

APELADO: ANA LETICIA DE BIASE RODRIGUES DOS REIS DE MATOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012080-75.2016.8.08.0021

EMB
T
E
:

METALURGICA MOR S/A

EMB
D
A
:
ANA LETICIA DE BIASE RODRIGUES DOS REIS DE MATOS

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias
relevantes
, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
A alegação de nulidade do julgamento deverá estar demonstrada nos autos. Pedido de sustentação oral que foi deferido, com envio de link para o endereço eletrônico do causídico no momento da sessão. Ausência de vício.

I
II
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0012080-75.2016.8.08.0021

EMB
T
E
:

METALURGICA MOR S/A

EMB
D
A
:
ANA LETICIA DE BIASE RODRIGUES DOS REIS DE MATOS

RELATOR:
DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, indica o recorrente a existência de vício
no julgamento do seu apelo, arguindo que não teria tido a possibilidade de realizar sustentação oral.

Pois bem.

De plano, entendo que o caso é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque embora o recorrente alegue a existência de vício no julgamento, em verdade, o que se observa é o intuito de reformar julgamento que lhe fora desfavorável.

E assim digo, porque não houve qualquer vício que pudesse macular a sessão de julgamento onde ocorreu a votação do feito em epígrafe.

Como se observa da própria petição da parte
contida no ida nº 4369306
, ela tinha o objetivo de realizar sustentação oral presencial ou virtualmente.

Por esse petitório,
realizado muito antes do lançamento do relatório nos autos,
conclui-se que não havia o que ser decidido, já que o pleito era tão somente para que
fosse julgado o processo e
lhe fosse oportunizada a sustentação oral, independentemente da modalidade.

Destarte, e
m sendo presencial, caberia ao causídico participar da sessão de julgamento, fazendo o devido pedido até o início da sessão, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.

Todavia, o patrono, ao que tudo indica, não estava presente na sessão, pois do contrário teria feito a sustentação, logo, não poderia imputar a este Poder qualquer mácula por um ato que foi deliberadamente realizado por ele.

O RITJES prevê em seu artigo 126, §6º, que o causídico perderá o seu direito de sustentação e preferência caso não esteja presente em sessão, sendo o recurso julgado na ordem normal da pauta.

Noutro giro,
objetivando a realização de sustentação oral por videoconferência, caberia ao causídico promover as diligências devidas junto a secretaria da Câmara para se informar sobre o procedimento para instrumentalização do seu pedido., o que também não foi feito por ele.

Demais disso, verifica-se da certidão anexada pela secretaria de Câmara
que
o link da sessão foi enviado durante
no dia do julgamento, no início dos trabalhos,
seguindo a ordem das sustentações,
cabendo ao causídico a averiguação do endereço eletrônico por ele mesmo indicado quando do petitório.

Destarte, como se observa, tanto no caso de sustentação presencial ou por videoconferência, não há que se falar em qualquer nulidade.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a nulidade apenas deverá ser reconhecida quando importar em prejuízo para a parte.

Vejamos recente julgado do STJ reforçando tal entendimento:

“
[...]1. Para o reconhecimento da nulidade processual, em razão da adoção do rito sumário em lugar do ordinário, é necessário a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
(AgInt no AREsp n. 1.930.928/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

D
iante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.